Tribunal: TJPA
Processo: 0818869-11.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5836 - Alienação ou Oneração Fraudulenta de Coisa Própria
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818869-11.2023.8.14.0000

PACIENTE: RAYLENA COSTA LUZ

AUTORIDADE COATORA: JUIZO AUGUSTO CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ART. 157, §2º, II DO CP
. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES. AUSÊNCIA DE PEDIDO FORMULADO NO JUIZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. GUIA DE EXECUÇÃO NÃO EXPEDIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Restou demonstrado pela impetração, bem como pelas informações prestadas pela autoridade dita coatora,
a ausência de pedido de prisão domiciliar com fulcro no art. 318, incisos III e V, do CPP,
junto ao Juízo de 1º Grau, competente, nessa fase, para decidir sobre a substituição requerida, o que impossibilita o exame do pleito por esta Relatora, sob pena de supressão de instância.

2. Outrossim, apenas à guisa de argumentação, ressalto que o art. 318-A do CPP, introduzido pela Lei nº 13.769/2018, estabelece que, cabe ao magistrado substituir por domiciliar, a prisão preventiva imposta à mulher gestante, mãe de criança menor de 12 anos ou responsável por pessoa com deficiência, mediante prova idônea dos requisitos estabelecidos na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais, quais sejam:-
não ter sido o crime cometido com violência ou grave ameaça a pessoa
ou contra seu filho ou dependente, o que impossibilitaria,
in casu
, o deferimento do pleito ora pretendido, eis que o crime imputado à impetrante, roubo qualificado, fora praticado com violência ou grave ameaça, com emprego de arma de fogo e faca.

3. Ordem não conhecida. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer da ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 23 a 25 de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de abril de 2024.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar,

impetrado em favor do paciente
RAYLENA COSTA LUZ
, contra ato do douto Juízo da Vara da Comarca de Augusto Correa/Pa, nos autos do processo nº

0005853-23.2017.8.14.0068.

Consta da impetração, que a paciente tivera sua prisão condenatória decretada pelo Juízo da Comarca de Augusto Corrêa e sua guia de execução não fora expedida, pelo fato da paciente não estar presa, a Vara recusa-se a expedir a guia, para posteriori instaurar o processo de execução.

Aduz, que a paciente não possui processo de execução, impossibilitando a defesa de requerer o pedido de prisão domiciliar em virtude de ser mãe de 2 (duas) crianças menores. Sendo que o mais novo - com apenas 1 ano de idade - nasceu com sérios problemas de saúde, imprescindível aos cuidados da mãe.

Afirma que a requerente é uma mãe com 2 crianças, menores de idade, que precisa de cuidados materno, inclusive o menor de 1 ano de idade (10/10/22), faz aleitamento materno.

Ressalta que a apenada é a única fonte de subsistência, cuidado e afeto do bebê, devendo ser priorizado e mantido esses laços. Uma vez, que o cuidado materno trata-se de uma necessidade presumida.

Dessa maneira, requer a concessão da Prisão Domiciliar da acusada, em face de toda a argumentação fática a jurídica esposada ao longo do presente pedido, em razão de ser esta medida da mais elevada e necessária Justiça, devendo ser expedido o competente alvará de soltura.

O feito foi distribuído ao Exmo. Juiz Convocado José Antônio Cavalcante, momento em que determinou que os autos fossem redistribuídos ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior em razão da prevenção.

Em 06.12.2023, Exmo. Des. Leonam Gondim rejeitou a prevenção apontada.

Na data de 13.12.2023, O Exmo. Juiz Convocado José Antônio Cavalcante, suscitou dúvida não manifestada em forma de conflito.

Por fim, em 29.02.2024, a Seção de Direito Penal, a unanimidade, julgou improcedente a Dúvida não manifestada em forma de conflito e determinou a remessa dos autos a esta Relatora para julgamento do feito.

Na data de 01.04.2024, indeferi a liminar pleiteada, solicitei informações a autoridade coatora e, após, ao Ministério Público para manifestação.

As informações foram prestadas pelo Juízo a quo, em 05.04.2024, que esclareceu:

“(...)
O processo tramitou regularmente – com a sentença proferida ainda no sistema libra e juntada no ID 75272115 - Pág. 9/15 em 22/08/2019– condenando a paciente Raylena Costa Cruz – como incursa no crime previsto no art. 157, §2º, II do CP – a pena em Regime Fechado de 8 anos 3 meses e 22 dias-multa – respondendo o processo em LIBERDADE.

Houve interposição de recurso, não conhecido– ID 102824988 (processo origem) com trânsito em julgado no ID 102824991 em 12/10/2023– (processo origem), legitimando a expedição do mandado de prisão decorrente de sentença condenatória contra a paciente – que respondeu o processo todo em Liberdade.

A paciente ainda se encontra em liberdade, pois não foi cumprida a ordem de prisão.

Dessa forma, não é possível expedir a guia provisória nem a definitiva – estado a ré em liberdade – porque até a presente data não foi cumprida a ordem de prisão decorrente de sentença condenatória, impossibilitando também a abertura da execução no SEEU – conforme resolução 417 CNJ. (...)”

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, manifesta-se pelo conhecimento da presente ordem de Habeas Corpus e, no mérito, pela
denegação
, por inexistência de constrangimento legal.

É o relatório.

VOTO

Analisando detidamente os autos, não conheço do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da ausência de guia de execução da pena da paciente, o que impede o pedido de prisão domiciliar para o Juízo
a quo
, nos moldes do art. 318, CPP.

Como cediço, o rol de possibilidades para a concessão do benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar foi ampliado pela Lei nº. 13.257/16, que alterou os termos do art. 318 do Código de Processo Penal, dentre outros dispositivos.

Nesse contexto, a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos casos de mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, figurar como agente da prática delitiva, consta no inciso V, do art. 318 do Código de Processo Penal.

Não obstante tal assertiva, restou demonstrado pela impetração, bem como pelas informações prestadas pela autoridade dita coatora,
a ausência de pedido sobre a matéria
, junto ao Juízo da Vara de Execuções, competente, nessa fase, para decidir sobre a substituição requerida, o que impossibilita o exame do pleito por esta Relatora,
sob pena de supressão de instância
.

Registre-se, ainda, que conforme informações da autoridade coatora não foi possível expedir a guia provisória nem a definitiva da paciente, pois a ordem de prisão não foi cumprida.

Outrossim, apenas à guisa de argumentação, ressalto que o art. 318-A do CPP, introduzido pela Lei nº 13.769/2018, estabelece que, cabe ao magistrado substituir por domiciliar, a prisão preventiva imposta à mulher gestante, mãe de criança menor de 12 anos ou responsável por pessoa com deficiência, mediante prova idônea dos requisitos estabelecidos na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais, quais sejam:-
não ter sido o crime cometido com violência ou grave ameaça a pessoa
ou contra seu filho ou dependente, o que impossibilitaria,
in casu
, o deferimento do pleito ora pretendido, eis que o crime imputado à impetrante, roubo qualificado, fora praticado com violência ou grave ameaça, com emprego de arma de fogo e faca.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
A legislação estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais. No caso, todavia, a agravante responde por crimes de roubo qualificado e latrocínio. Nessa perspectiva, o benefício não pode ser concedido considerando a vedação legal (inciso I do art. 318-A do CPP), porquanto os crimes em apuração são extremamente graves - praticados mediante violência, aferindo-se, portanto, que o caso não se enquadra na regra geral para a concessão da prisão domiciliar.”
(AgRg no HC n. 854.759/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

Ante o exposto,
não conheço
do
writ
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 23 de abril de 2024.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/04/2024